Tribunal: TJMT
Processo: 1036434-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036434-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAMON DA SILVA SOUSA - CPF: 087.310.484-63 (RECORRENTE), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), JULIANA DE SOUZA MARAFIGO - CPF: 025.676.122-11 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0001-99 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para dar parcial provimento ao agravo interno para que a devolução dos valores seja na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, porquanto se trata de cobrança cuja contratação não restou comprovada, ferindo a boa-fé objetiva. Precedente: N.U 1015545-07.2023.8.11.0002 e N.U 1000625-40.2025.8.11.0040. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – COBRANÇAS LANÇADAS EM CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RAMON DA SILVA SOUSA
, interpõe agravo interno (Id 281325858), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja mantida a sentença de piso.

NETFFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA., em contrarrazões (Id 284030897), requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo à análise do mérito.

Entendo que a decisão agravada é irreparável e as razões do agravo interno não se mostram aptas a invalidar os fundamentos que a embasaram.

A insurgência do agravante funda-se, essencialmente, na alegação de que os descontos foram realizados sem sua autorização, o que justificaria, a seu ver, tanto a restituição em dobro dos valores pagos quanto a indenização por danos morais. Alega, ainda, que a decisão monocrática contrariaria a jurisprudência dominante ao afastar a condenação por danos morais e a devolução em dobro dos valores.

Todavia, não assiste razão ao agravante.

Conforme delineado na decisão agravada, a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de má-fé do fornecedor ou a ausência de engano justificável. No caso em exame, embora tenha restado comprovada a ocorrência de descontos indevidos na fatura do consumidor, não há nos autos qualquer indício de que a parte reclamante tenha buscado solucionar a controvérsia pela via administrativa antes de acionar o Poder Judiciário, tampouco ficou demonstrada má-fé por parte da empresa recorrida.

Tal contexto afasta a possibilidade de se aplicar a sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, pois a devolução em dobro pressupõe, além da cobrança indevida, a ausência de justificativa plausível ou a demonstração de conduta dolosa, o que não se verifica na espécie.

No que se refere à indenização por danos morais, verifica-se que o desconto indevido, embora revele falha na prestação do serviço, não se mostrou suficiente, por si só, para caracterizar abalo relevante à esfera extrapatrimonial do agravante, especialmente diante da ausência de elementos que evidenciem negativação, exposição vexatória ou qualquer ofensa concreta a atributos da personalidade, como honra ou imagem. Assim, ausente demonstração de repercussão significativa que ultrapasse o mero aborrecimento, é incabível a reparação por dano moral no caso concreto.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS . MUDANÇA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. COBRANÇA INDEVIDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA OCORRÊNCIA DE ABALO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, fazendo um cotejo entre a sentença impugnada e as razões expostas por ocasião da apelação apresentada, verifica-se que o recorrente impugnou de forma adequada os fundamentos da sentença, não havendo se falar, portanto, em violação ao princípio da dialeticidade.; 2 . A condenação ao pagamento de danos morais pressupõe a comprovação da efetiva ocorrência de abalo a quaisquer direitos da personalidade em decorrência da conduta contestada. É dizer, a mera cobrança indevida de valores não é capaz de gerar, por si só, danos morais indenizáveis, sendo necessário que o sofrimento moral seja minimamente demonstrado; 3. No caso sob análise, a apelante se limitou a defender a reparação por dano moral em razão do ato ilícito praticado, sem comprovar a ocorrência de maiores ofensas aos seus direitos de personalidade supostamente provocadas pela conduta da apelada; 4. A cobrança indevida de energia elétrica, sem a suspensão do serviço ou a negativação do nome do consumidor, não gera dano moral em razão de se configurar um mero aborrecimento . 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - Apelação Cível: 07281676320218040001 Manaus, Relator.: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 26/06/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar a inexigibilidade dos débitos referentes a desconto de seguro de vida não contratado e condenar o banco requerido à restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por dano moral. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova da contratação de seguro justifica a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição dos valores; e (ii) saber se os descontos não autorizados justificam indenização por dano moral. III. Razões de decidir Aplicam-se as normas do CDC, com inversão do ônus da prova, em razão da natureza consumerista da relação. O banco não comprovou a contratação do seguro nem a autorização para os descontos, configurando falha na prestação do serviço. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.A restituição em dobro exige comprovação de má-fé, não evidenciada nos autos, devendo ser limitada à forma simples. A simples cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou abalo concreto aos direitos da personalidade, não enseja indenização por dano moral. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais e limitar a restituição dos valores à forma simples. Tese de julgamento: “É cabível a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição de valores descontados indevidamente, quando o banco não comprova a contratação do serviço. A restituição deve ser simples na ausência de má-fé. A simples cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou outro abalo à personalidade, não justifica a indenização por dano moral.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, p.u.; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 13888/2018, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.05.2018; STJ AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017. (N.U 1012220-04.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
e mantenho a decisão monocrática.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

1036434-48.2024.8.11.0001- AGRAVO INTERNO

Voto divergente:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – COBRANÇAS LANÇADAS EM CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O caso versa sobre cobranças lançadas nas faturas de cartão de crédito do autor referentes a serviços cuja contratação é por ele negada.

2.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a reclamada à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3.

Em julgamento monocrático ao recurso inominado interposto pela reclamada a e. Relatora deu a ele parcial provimento para afastar a condenação por danos morais e determinar a restituição dos valores na forma simples.

4.

No agravo interno pretende o autor seja mantida a sentença.

5.

Com a devida vênia, divirjo da D. Relatora para dar parcial provimento ao agravo interno para que seja mantida a devolução dos valores indevidamente cobrados, na forma dobrada.

6.

Não houve a parte reclamada por desincumbir-se do seu ônus probatório, tendo em razão de tal circunstância permitido reconhecer por indevida as cobranças operadas.

7.

Conquanto seja possível e jurídica a realização de cobranças tal hipótese deve, necessariamente, ser objeto de contratação, de modo que nesse particular competia à parte recorrida/reclamada a prova da existência da contratação do serviço e, consequentemente, a anuência com a cobrança.

8.

Todavia, é dos autos que a parte recorrida/reclamada não logrou comprovar por meio de documentos hábeis a existência da citada contratação.

9.

Logo, não tendo aportado aos autos a prova da citada contratação, resta por indevida a cobrança levada a efeito pela parte reclamada, sendo devida a repetição do indébito.

10.

Assim, diante da cobrança indevida operada em desfavor da parte autora deve a repetição se operar na forma dobrada com fundamento na norma do Código de Defesa do Consumidor (art. 42, parágrafo único), para o que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é prescindível a demonstração da má-fé, sendo suficiente para incidência da repetição dobrada a ofensa à boa-fé objetiva.

11.

Nesse sentido transcrevo: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (EAREsp 676608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

12.

Assim, entendo devida a repetição do indébito na forma dobrada.

13.

De outro tanto, não assiste razão à pretensão formulada pela parte recorrente que visa alcançar a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais.

14.

Importa registrar que a hipótese dos autos se traduz em cobranças indevidas levadas a efeito em desfavor da parte autora, não havendo prova nos autos de que em razão de tais cobranças tenha experimentado qualquer outra circunstância intensificadora.

15.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera cobrança, desprovida de suspensão de serviços e/ou negativação ou ainda que a partir das cobranças tenha a parte experimentado outra circunstância reprovável não resta caracterizado o dano moral, de sorte que, nesse capítulo da sentença a reforma é impositiva para o fim de afastar a referida condenação.

16.

Nesse sentido, cito como precedentes: (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) e (N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

17.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para manter a condenação à restituição dos valores cobrados indevidamente na forma dobrada.

18.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

19.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025